Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709477-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICA CRISTINA MOURA DE PAIVA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela embargante, intime-se o ente federado embargado para apresentar resposta aos Embargos de Declaração de ID. 18430611, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 28 de agosto de 2020 15:22:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador